Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807960-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0807960-12.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

AGRAVANTE:
ATALAIA VEÍCULOS LTDA., FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACY SOUZA DA ROCHA

REPRESENTANTES:
PRISCILA FERNANDA COSTA E S. DOS REIS (OAB/PA N.º 13.650) E LUCIANA CARVALHO MARQUES (OAB/PA
N.º
7.277).

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR:
DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL
.
ART. 1.030, I,
DO CPC.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA NO RECURSO ESPCIAL REPETITIVO
N.º
1.340.553/RS (TEMAS 566 A 571).
NÃO PROVIMENTO.

1.
A
gravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
especial
, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fi
rmada
,
em regime de
recursos repetitivos,
no julgamento do

recurso especial n
.º

1.340.553/RS (T
emas
566 A 571)
.

2. Ausência de distinção
.

3
.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao ag
ravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
e a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0807960-12.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

AGRAVANTE:
ATALAIA VEÍCULOS LTDA., FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACY SOUZA DA ROCHA

REPRESENTANTES:
PRISCILA FERNANDA COSTA E S. DOS REIS (OAB/PA N.º 13.650) E LUCIANA CARVALHO MARQUES (OAB/PA
N.º
7.277).

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(
id.

6475553
)
,
interposto contra decisão de
in
admissibilidade de recurso

especial
(
id.

6116199
)
fundada
no artigo 1.030, I, do
Código de Processo C
ivil, sendo aplicada
tese fi
rmada

em regime de recursos repetitivos, no julgamento do recurso especial n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

A parte agravante alegou,

em
suma
,
que
após a intimação da Fazenda Pública acerca da não

localização da parte Executada, não h
averia
nos autos qualquer causa interruptiva do prazo da

prescrição intercorrente, de modo que este transcorreu livremente
, ressaltando
a passagem de
mais de 16 (dezesseis) anos desde o despacho

citatório
,
que retroagiu à data da propositura da ação
,
sem que a empresa executada ou seus corresponsáveis, tenham sido sequer citados e sem

qualquer perspectiva de satisfação do crédito tributário
.

Alegou, então, que
a decisão recorrida conflita
ria
expressamente

com o conteúdo do Tema 568 desse Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
id.

7050477
)
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0807960-12.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Conforme relatado, o caso se enquadra
na
s

tese
s
fi
rmada
s

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento de recurso repetitivo, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial
n.
1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018), no qual foram fixadas diversas teses acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente em relação ao prescrito no art. 40 da Lei 6.830/1980
, cuja ementa
tem o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente’.

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronu
n
ciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

No caso em exame, havia petições da fazenda pública ainda pendentes de apreciação e que teriam o potencial de ainda tornar a execução fiscal frutífera, tal como fundamentado no voto condutor do acórdão de embargos de declaração (id. 5345651), nos seguintes termos:

“
É certo que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Portanto, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Em outras palavras, as petições realizadas antes de escoado o prazo de 6 (seis) anos (01 mais 05), surtirão efeitos quando, a qualquer tempo, forem encontrados bens do devedor. Isso porque a prescrição intercorrente deve ser considerada interrompida e retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência.

A referida tese criou uma condição resolutória para o reconhecimento da prescrição intercorrente: após seis anos se houver petição da Fazenda Pública de localização de bens do
devedor, que ainda não tenha sido processada, será reconhecida a prescrição intercorrente apenas após seu processamento.

O processamento da referida petição pode ser realizado “a qualquer tempo” após esgotado o prazo de seis anos.

É exatamente este o caso dos autos. Apesar de escoado o prazo de seis anos há pedidos de diligências ainda não realizadas, tais como, bloqueio de ativos financeiros, constrição de veículos e declaração de bens do devedor e da empresa via INFOJUD.

Desta feita, não há como decretar a prescrição intercorrente, sem que antes sejam processadas e realizadas as diligências ainda pendentes.
”

Ora, o item 4.3 do acórdão paradigma é bastante claro em admitir que as petições formuladas pela fazenda pública, no curso do prazo prescricional, devem ser apreciadas, mesmo após escoado o prazo da prescrição intercorrente,
quando poderá ser considerada frutífera e retroagir à data da sua propositura. Vale transcrever o referido item, que dá sentido à tese paradigmática, com o seguinte teor:

“
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
”

Nesse sentido,
os argumentos da parte agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, inclusive, porque não foram impugnados devidamente os fundamentos acerca do teor e existência de petições interpostas pela fazenda pública no período da contagem do prazo da prescrição intercorrente e que não teriam sido apreciadas, quando o próprio recurso paradigma afirma que “
mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”
.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 08/02/2022